Tribunal: TJSP
Processo: 2013668-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. Não atendimento dos pressupostos legais. Impetração anuncia vício de motivação e de ausência de identificação da autoridade que cominou a pena de suspensão do direito de dirigir. Consistência jurídica das alegações não comprovada. Processo administrativo instaurado com base no art. 261 do CTB. Cometimento de infrações de trânsito cuja pontuação extrapola 20 pontos em período de 12 meses. "Prima facie", parece que a omissão do fundamento legal na decisão final de penalização do agravante constitui mero erro material. Não identificação de repercussão danosa em relação ao direito de defesa do condutor, pois este apresentou defesa e recurso administrativo impugnando a penalização. Decisão administrativa, por meio de seu cabeçalho, permite identificar que a penalização é oriunda da Diretoria de Habilitação do DETRAN. Aparente satisfação do requisito de identificação da autoridade de trânsito da qual emanou a ordem de suspensão. Diante da ausência de elementos com aptidão e idoneidade para atribuir consistência jurídica para a afirmação do direito, não é possível conceder a liminar "initio litis". Indispensável reunir informações essenciais para demonstração do direito líquido e certo. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.